Tribunal: TJMT
Processo: 1042634-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1042634-42.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: SERAFIM DE SOUZA NUNES E ÁGUAS CUIABÁ S.A.
Recorridos: SERAFIM DE SOUZA NUNES E ÁGUAS CUIABÁ S.A.
Data do Julgamento: 02/05/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – REJEITADAS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA ILEGAL DO CONSUMO, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO – PAGAMENTO EFETUADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVIDO NA FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não que se falar em necessidade de perícia técnica nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. Rejeito a preliminar arguida.
3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro.
4. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida e a desídia da reclamada em solucionar a questão na esfera administrativa, assim, resta configurado o dano moral.
5. Havendo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução simples do valor pago é medida que é impõe.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042634-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERAFIM DE SOUZA NUNES - CPF: 240.809.181-00 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023